Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão que é claro ao concluir que o fato gerador do IPTU é a propriedade ou a posse e que, nas hipóteses em que for verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade, faculta-se ao Fisco o poder cobrar IPTU/TLP tanto do promissário comprador quanto do promissário vendedor do imóvel quando a mudança da titularidade do bem não foi registrada em cartório, não sendo a simples alegação ou a juntada dos instrumentos contratuais sem registro no cartório suficientes para afastar esse entendimento, que, diga-se de passagem, encontra-se sedimentado no REsp no 1.073.846/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
2.1. Também não há omissão quanto à tese de existência de vícios nas CDA’s capazes de acarretar a sua nulidade, pois restou verificada a presença dos requisitos exigidos no art. 202, inciso II e parágrafo único, do CTN, e o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
2.1.1. Além disso, quanto à afirmação de ausência de indicação expressa da infração ou dos dispositivos legais que teriam sido violados, basta simples leitura da legenda anexa à CDA referente ao “CÓDIGO (NATUREZA DA DÍVIDA) E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL”, não havendo se falar em nulidade do título ou prejuízo da defesa.
3. Conquanto as decisões judiciais devam ser fundamentadas, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, rebatendo um a um todos os argumentos, mas sim sobre aquelas de relevo, que sejam suficientes para lastrear a decisão.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.